Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716757-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIRA DE OLIVEIRA VIAL DORNELAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonira de Oliveira Vial Dornelas em face da r. decisão (ID 193946002, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declinou da competência para julgar o feito à Justiça de Resplendor/MG, local de residência da recorrente. O requerimento de antecipação de tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo (ID 58451108). O pleito de gratuidade de justiça, por sua vez, restou indeferido, tendo a Agravante sido intimada para recolher o preparo (ID 58981422), mas a parte não atendeu a determinação (ID 59458277). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator